Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DO DÉBITO.
1. Não há cerceamento de defesa se concedido prazo para o réu solicitar a produção das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, aquele permanece inerte. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC).
3. Sendo os documentos trazidos, cheques, pela autora prova cabal a demonstrar o direito ao crédito que persegue, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.